Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-07.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000178-07.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (APELANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), S. T. - CPF: 082.313.751-12 (APELADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), MYLENA SANCHES TORO - CPF: 059.776.711-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MYLENA SANCHES TORO - CPF: 059.776.711-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO
- PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE COCLEAR BILATERIAL -

DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM REDUZIDO - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o procedimento cirúrgico (Implante Coclear Bilateral) indicado pelo médico que acompanha a paciente, sobre o fundamento de ausência de cobertura por não constar no rol da ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do profissional que assiste o paciente.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, sendo necessária a sua minoração, para se adequar aos precedentes desta Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1000178-07.2023.8.11.0013

AGRAVANTE:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

S. T.F, REPRESENTADA POR SUA GENITORA MYLENA SANCHES TORO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED VALE DO JAURU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT
, Dra. Marília Augusto de Oliveira Plaza
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Danos Morais, ajuizada por
S. T. F.
, representada por sua genitora
MYLENA SANCHES TORO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a requerida a fornecer o tratamento de implante coclear bilateral, com todos os materiais indicados pelo médico assistente; bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC, desde a sentença e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris
e
periculum in mora).

No mérito, argumenta a apelante que o plano de saúde autorizou o procedimento cirúrgico e o implante coclear, divergindo apenas quanto aos materiais indicados, cuja adequação foi rejeitada pela junta médica com base na Resolução CFM nº 1956/2010 (atual 2318/2022) e na RN nº 424/2017 da ANS.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, sob o argumento de que inexistiu ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, pois a negativa se deu com fundamento contratual e normativo, e caso não for esse entendimento, requer subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para o patamar não superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) (Id. 318531414).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, em que alega que a negativa administrativa perdurou injustificadamente por três anos, período em que a criança permaneceu sem acesso ao procedimento indispensável ao seu desenvolvimento linguístico e cognitivo, encontrando-se isolada, sem inserção social e privada de perspectiva de melhora, não obstante o cumprimento das mensalidades do plano de saúde e expressa indicação médica quanto à necessidade do implante coclear bilateral com materiais adequados ao caso.

Aduz que os danos morais foram corretamente fixados, diante da gravidade dos prejuízos causados e da repercussão permanente na vida da menor, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 318531418).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 325563862)

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme Id. 318531416.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso preparado, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
S. T. F.,
representada por sua genitora
MYLENA SANCHES TORO,
ajuizou a presente ação em desfavor da
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
alegando, em síntese, que é portadora de problema auditivo consistente em perda auditiva neurossensorial bilateral profunda (CID H90), necessitando da concessão de implante coclear bilateral para retomar sua capacidade auditiva e permitir sua inserção social adequada.

Informou que apesar de estar com a carência cumprida, a requerida negou a realização do tratamento sob justificativa de divergência quanto à indicação de materiais específicos feita pelo médico assistente, afirmando que o caso foi submetido à junta médica.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência, para determinar que a ré disponibilizasse o tratamento para implante coclear bilateral, bem como outros necessários à manutenção de sua saúde, com pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Sobreveio sentença em que a magistrada julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a requerida a fornecer o tratamento de implante coclear bilateral, com todos os materiais indicados pelo médico assistente; bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC, desde a sentença e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante defende em suas razões que o plano de saúde autorizou o procedimento cirúrgico e o implante coclear, divergindo apenas quanto aos materiais indicados pelo médico.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, sob o argumento de que inexistiu ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, pois a negativa se deu com fundamento contratual e normativo e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para o patamar não superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Adentrando à celeuma, extrai-se dos autos originários que a paciente é menor de idade (6 anos) e, conforme documentos anexados (laudos médicos e exames), a mesma é portadora de problemas auditivos, consistente em perda auditiva neurossensorial bilateral profunda (CID H90), por isso, em razão da moléstia, se torna imprescindível concessão de IMPLANTE COCLEAR BILATERAL.

Conforma narrativa da inicial, a autora informa que encontra com a carência cumprida e que a requerida negou a realização do tratamento sob justificativa de que “
o caso foi submetido a junta médica, mas por introdução de material sem fundamentação, foi necessário repetir a junta médica”.

Contudo, convém salientar que no caso em tela restou devidamente demonstrado, por meio do relatório médico (Id. 318531350) a necessidade e imprescindibilidade do tratamento vindicado com Implante Coclear Bilateral.

Quanto ao ponto, destaco que em 21.09.2022 foi sancionada a Lei n.º 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por um órgão de renome internacional.

Assim, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da autora, de modo que deve ser fornecido o Implante Coclear Bilateral conforme solicitado pelo médico assistente.

Deste modo, a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o procedimento requerido pelo médico (Implante Coclear Bilateral)
,
é suficiente a balizar a pretensão autoral.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –
INDICAÇÃO DE IMPLANTE COCLEAR COM MATERIAIS E QUALIDADE EXIGIDOS PELO MÉDICO – RISCO DE PREJUÍZO À COMUNICAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO
– CUSTEIO DEVIDO - SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO AFASTADA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear os materiais necessários para o melhor desempenho no tratamento da doença . Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição. Inexiste dever de indenizar por dano moral se não demonstrado nenhum prejuízo causado por violação da intimidade, honra ou imagem, mas sim que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento”.
(TJ-MT 00011472720178110085 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021).

Portanto,
não comporta reforma a sentença que determinou que a requerida autorize e custeie integralmente o tratamento e procedimentos da parte autora, na forma prescrita pelo médico assistente

(Implante Coclear Bilateral).

Resta analisar se é cabível a indenização por danos morais.

No ponto, entendo que as operadoras do plano de saúde cometeram ato ilícito, uma vez que houve a negativa indevida da cobertura de tratamento almejado pela parte autora.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta do plano de saúde em recusar a cobertura e o resultado suportado pela parte autora com transtorno, angústia, abalo psicológico de grande monta. Assim, não se trata de mero dissabor suportado pela mesma em face da negativa da operadora do plano de saúde em arcar com as despesas do procedimento nos moldes solicitados pelo médico, mas em angústia pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. Considerando o grau de responsabilidade das operadoras de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, tenho que assiste razão a parte recorrente quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para se adequar aos precedentes desta Câmara.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026